Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESCREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR. OMISSÃO NA ANÁLISE DO PLEITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DAS ATIVIDADES PELO PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. ILEGALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança é o remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e 1o da Lei n. 12.016/09).

2. Se a impetrante, qualificada como Centro de Formação de Condutores, solicitou o descredenciamento de instrutor de autoescola em setembro de 2020 e, injustificadamente, não obteve resposta do Detran/DF, depreende-se que não houve efetiva formalização do desligamento. Desse modo, ajustado pela impetrante com o profissional o prosseguimento da prestação de serviços até janeiro de 2021, não se evidencia a prática da infração administrativa relativa à manutenção de vínculo com instrutor descredenciado (art. 104, IV e XI c/c art. 109, “b”, da Instrução 124/2016 do Detran/DF) e, portanto, a penalidade aplicada sob tal fundamento se eiva de ilegalidade, mostrando-se possível a sindicabilidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário.
3. Remessa necessária recebida e desprovida. Recurso conhecido e desprovido.